Tribunal: CARF
Processo: 10811.720247/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.720247/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.844 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
ISAAC GARCIA - EQUIPAMENTOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DECORRENTES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO.
Consoante o artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida as conduta.
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.720247/2012-05
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.844 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720247/2012-05

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-28.458, da
2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 61/63), de 15/03/2013, à Exclusão do
Simples Nacional – ADE de 22/02/2013 (fl 58). A ciência ocorreu em 27/02/2013 (fl.
59).
2. Segundo o corpo do referido ADE (fl 58) a empresa foi excluída da sistemática
simplificada por ter infringido o disposto no inciso VII do art. 29, da Lei Complementar
no 123, de 2006, conforme despacho decisório proferido nos autos do processo
administrativo n° 10811.720.247/201205.
Os efeitos da exclusão foram fixados a partir de 1o/02/2011.
3. Nas fls. 02/03 deste processo consta Representação Fiscal para a Emissão de Ato de
Exclusão do Simples, em que se aduz:
“(...)
Em
operação
realizada
no
dia
1502/2011,
por
servidores
da
FERA/EFA/SAFIS/DRF/SJR/SP , no estabelecimento comercial ISAAC GARCIA
EQUIPAMENTOS ME, CNPJ n° 07.944.639/000174, estabelecido à RUA GENERAL
GLICÉRIO, 3588 ,CENTRO, na cidade de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, de
propriedade de ISAAC GARCIA, foram encontradas mercadorias estrangeiras sem a
documentação comprobatória de sua importação regular.
Esse fato configura infração ao disposto no Regulamento Aduaneiro Decreto 6.759 de
05 de fevereiro de 2009 e por conseqüência à aplicação do disposto no do artigo 29
item VII, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Os servidores da FERA/EFA/SAFIS/DRF/SJR/SP, compareceram no estabelecimento
comercial ISAAC GARCIA EQUIPAMENTO ME, onde encontraram no seu interior as
mercadorias de procedência estrangeira, sem prova de introdução regular no país,
portanto, em desacordo com a legislação vigente configurando, em tese, crime de
contrabando/descaminho.
As referidas mercadorias, foram apreendidas pela FERA/EFA/SAFIS/DRF/SJR/SP, em
15/02/2011, em cumprimento a OVR n° 081070000002/ 2011 e foi lavrado em
17/02/2011 o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n°
0810700/FERA000051/2011, originando assim o Processo Administrativo Fiscal n°
10811.720052/201176.
A pena de perdimento das mercadorias foi aplicada conforme Ato de Perdimento, em
desfavor da referida empresa, no processo acima mencionado, na data de 28/02/2012,
confirmando assim a imputação da Infração Aduaneira a mesma.
(...)”
4. Conforme se deduz do teor da Representação Fiscal para a Emissão de Ato de
Exclusão do Simples (fls. 02/03), nos autos do Processo Administrativo Fiscal n°
10811.720052/201176, reproduzido às fls. 05/51, a pena de perdimento das mercadorias
foi aplicada conforme Ato de Perdimento, em desfavor da referida empresa, em
julgamento do recurso interposto, segundo o que dispõe o art 25 do Decreto-Lei
1.455/76. Desta forma, transitou em julgado na esfera administrativa aquela
apreensão/perdimento.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.844 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720247/2012-05

5. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, (fls. 61/63), em
15/03/2013, ao referido ADE , através da qual vem alegar, entre outras razões, que não
concorda com a apreensão e que a empresa acusada de praticar descaminho, já que
punida administrativamente com a perda dos bens, não poderia, ainda âmbito
administrativo, ser punida novamente, desta vez com a exclusão compulsória do regime
do Simples Nacional “(...)
1. A recorrente é optante do Simples Nacional. Em fevereiro de 2011, foi submetido à
fiscalização por agentes da Receita Federal, pela qual se apuraram supostas
irregularidades fiscais em alguns produtos em estoque na sede da empresa. Tais
produtos foram apreendidos e o recorrente, intimado para eventual impugnação.
Ao invés disso, ele simplesmente juntou aos autos do processo alguns documentos pelos
quais pretendia comprovar a regularidade fiscal dos produtos (fls. 21).
Respeitável decisão de fls. 36/42 recebeu o requerimento mencionado e os respectivos
documentos anexados a ele como impugnação, mas julgou procedente a autuação,
tornando definitiva a pena de perdimento de bens.
Agora, a recorrente foi novamente punida. Em 22/02/2013, recebeu cópia do Ato
Declaratório Executivo n. 00/,peIo qual lhe foi dado ciência da exclusão compulsória
dela do regime do Simples Nacional, pelo prazo de 3 anos a contar da fiscalização
levada a efeito em 01/02/2011.
Mas ela não concorda com tal punição.
Daí este recurso.
2. Superada a discussão a respeito da regularidade fiscal ou não dos produtos
apreendidos, o certo é que se, se aos olhos do Fisco a recorrente cometeu mesmo tal
infração, ela já foi punida. E punição severa: perdimento de todos os bens, avaliados
em R$ 6.405,89 (cf. fls. 11).
Impor à recorrente a exclusão compulsória do regime do Simples Nacional equivale à
aplicar a ela dupla punição na mesma esfera administrativa.
Verdadeiro bis in idem, repetidas punições em razão do mesmo fato, o que é
terminantemente vedado pelo ordenamento jurídico.
Nem se alegue que a exclusão compulsória decorre diretamente da aplicação do art.
29, VII, da Lei Complementar n. 123/2006 e, por isso, tornase inquestionável.
Definitivamente, não!
Aquela Lei, típica normaregra, deve respeito a normas hierarquicamente superior. No
caso, a normaprincípio que proíbe a dupla punição em razão do mesmo fato, implícita
em todo o sistema jurídico e já expressada em alguns ramos específicos. Por exemplo,
na Súmula n. 19, do Supremo Tribunal Federal:
E inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo
em que se fundou a primeira.
Mutatis mutandis, é o caso em tela. Empresa acusada de praticar descaminho.
Punida administrativamente com a perda dos bens. Depois, ainda âmbito
administrativo, punida com a exclusão compulsória do regime do Simples Nacional.
Isso não tem o menor sentido.
(...)
....”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.844 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720247/2012-05

Ano-calendário: 2011
EMENTA EXCLUSÃO
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á, entre outras
hipóteses, quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“6. A impugnação é tempestiva, vez que foi apresentada no prazo de 30 (trinta) dias,
como previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
7. São conexos o litígio julgado no processo 10811.720052/201176, que versa sobre a
apreensão/perdimento de mercadorias estrangeiras e o litígio neste processo, que versa
sobre a exclusão do Simples Nacional por ter sido constatada aquelas práticas, que
configuraram a hipótese prescrita no inciso VII do art. 29, da Lei Complementar no 123,
de 2006. Ou seja, a exclusão redunda de prática em tese criminosa, julgada em caráter
definitivo, na esfera administrativa, nos autos do processo 10811.720052/201176.
8. Considerando-se o disposto no inciso VII do art. 29, da Lei Complementar no 123, de
2006, vê-se que a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á, entre outras hipóteses, quando:
“(...)
VII comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; (...)”
9. Transitou em julgado na esfera administrativa a pena de perdimento das mercadorias,
aplicada em desfavor da referida empresa, em julgamento do recurso interposto,
segundo o que dispõe o art 25 do Decreto-Lei 1.455/76. Confirmadas a prática,
procedente a exclusão, com base o disposto no inciso VII do art. 29, da Lei
Complementar no 123, de 2006, em especial a prática de descaminho (art. 334 do
Código Penal, configurada como o ato de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de
direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria
importada).
10. No que se refere ao apelo por eventual bis in idem, temos que esta figura aqui não se
aplica (visto referir-se o bis in idem à situação de o mesmo fato jurídico ser tributado
mais de uma vez pela mesma pessoa política, procedimento permitido desde que
expressamente autorizado pela Constituição). Ademais resta afirmar que as autoridades
administrativas não são competentes para se manifestar a respeito da
constitucionalidade ou legalidade das leis, seja porque tal competência é conferida ao
Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam da presunção de
constitucionalidade e legalidade.
11. Logo, deve-se indeferir a manifestação de inconformidade.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/02/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 93), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
06/03/2014 (e-Fls. 85 a 87.
Em sede de recurso, a Recorrente basicamente reitera as alegações da impugnação
inicial, alegando:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.844 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720247/2012-05

i.
Que “se aos olhos do Fisco a recorrente cometeu mesmo tal infração, ela já
foi punida. E punição severa: perdimento de todos os bens, avaliados em
R$ 6.405,89 (cf. fls. 11)”
ii.
Que “Impor à recorrente a exclusão compulsória do regime Simples
Nacional equivale à aplicar a ela dupla punição na mesma esfera
administrativa. Verdadeiro bis in idem, repetidas punições em razão do
mesmo fato, o que é terminantemente vedado pelo ordenamento jurídico”,
fazendo analogia à Súmula no 19 do STF;
iii.
Por fim, requer o cancelamento da exclusão compulsória do Simples
Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão de ofício da
Recorrente do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo
no 01 – DRF/SJR (e-Fl. 58), em razão da apreensão de mercadorias advindas de contrabando
e/ou descaminho.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na hipótese de exclusão prevista no
inciso VII, do Art. 29, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;” (grifo
nosso)

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.844 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720247/2012-05

Ainda, quanto aos efeitos, o ato determinou que se dariam a partir de 01.02.2011,
em conformidade com o que dispõe o §1o, do art. 29 da mesma legislação:
“§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.”

No presente caso, restou-se evidente pelo Auto de Infração (e-Fls. 19 a 20) e
Termo de Retenção e Guarda Fiscal (e-Fls. 7 a 9), que foram apreendidos no estabelecimento da
contribuinte mercadorias estrangeiras sem a documentação probatória da sua importação regular
no país.
Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente não contesta o fato das
mercadorias serem oriundas de descaminho, limitando-se a argumentar que já fora penalizada
com o perdimento das mercadorias, e que não se poderia ser penalizada duas vezes pelo mesmo
fato, invocando o Princípio do “non bis in idem”.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a legislação é bastante objetiva quanto à
previsão de exclusão da conduta praticada pela contribuinte, qual seja, a comercialização de
produtos oriundo de contrabando e/ou descaminho.
Não se extrai, portanto, do ordenamento jurídico, qualquer previsão legal que
dispense a exclusão do Simples Nacional quando o contribuinte é penalizado com o perdimento
das mercadorias.
Isso porque a pena perdimento é uma sanção administrativa pela constatação de
um ato ilícito praticado pela contribuinte. Já a exclusão do Simples Nacional decorre do não
atendimento das condições previstas para manter-se neste regime simplificado, e que são
previstas pela Lei Complementar no 123/2006.
Quanto às alegações de cunho principiológico, ressalta-se que os órgãos
judicantes da esfera administrativa não possuem competência para se pronunciarem sobre a
inconstitucionalidade da norma tributária, conforme verifica-se no teor da Súmula no 2, CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.844 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720247/2012-05

Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que dispõe acerca das sobre normas de permanência ao
Simples Nacional.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital